Tribunal: TJMT
Processo: 0503709-55.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503709-55.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CENTROSUL LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 92.076.157/0001-19 (APELADO), JEAN CARLOS MARQUES DA SILVA - CPF: 497.990.961-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– REJEITADA – EMISSÃO DE DOCUMENTOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
-
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

2 - No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

3 - Quanto ao direito à emissão da Certidão de Localização, o mandado de segurança, ação constitucional prevista no art. 5o, LXIX, da CF, exige prova pré-constituída, não comportando, portanto, dilação probatória. Cabe à parte autora juntar à inicial os documentos comprobatórios do ato indicado como ilegal ou abusivo, bem como de seu direito líquido e certo a amparar a concessão do
mandamus
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança no 0503709-55.2015.8.11.0041
, concedeu a segurança, para
“determinar à autoridade coatora que proceda com a análise do Processo Administrativo no. 213299/2015, protocolado na data de 05/05/2015 (ID no. 377855), consignando, por conseguinte, que proceda com a
emissão e entrega da Carta de Anuência e Mapa de Localização para abertura de nova matrícula no CRI de Nova Ubiratan/MT, bem como proceda com
a respectiva averbação do georreferenciamento e memorial descritivo do imóvel rural descrito na matrícula no. 7.520 do CRI Sinop/MT
, desde que cumpridos os demais requisitos necessários para tanto”.

Nas razões recursais, o apelante suscita a nulidade da sentença
extra petita,
aduzindo que “
o Juízo a quo, ao proferir a sentença, consignou obrigação para o Estado de Mato Grosso proceder, também, com ‘a respectiva averbação do georreferenciamento e memorial descritivo do imóvel rural descrito na matrícula no. 7.520 do CRI Sinop/MT’ (conforme observa-se do dispositivo da decisão), embora ausente qualquer pleito nesse sentido”.

Sustenta o descabimento de mandado de segurança por ausência de violação a direito líquido e certo, apontando que
“a pretendida Carta de Anuência já foi devidamente entregue ao impetrante, no entanto, no tocante à Certidão de Localização, houve impedimento para emissão de tal documento”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar o
decisum,
denegando-se a segurança.

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 35877989).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação (Id. 32080779).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso suscita a nulidade da sentença
extra petita
.

A irresignação não prospera.

Na origem, a impetrante postulou pela conclusão da análise do Processo Administrativo no 213299/2015, protocolado em 05/05/2015, em trâmite junto ao INTERMAT, visando à emissão e entrega de Carta de Anuência e do Mapa de Localização para possibilitar a abertura de nova matrícula no CRI de Nova Ubiratan/MT e
averbação do georreferenciamento e memorial descritivo
.

No caso, o pedido de averbação do georreferenciamento e memorial descritivo do imóvel rural constante da matrícula no 7.520 do CRI de Sinop constou expressamente da inicial, não havendo que se falar em sentença
extra petita.

Rejeito, pois a presente preliminar.

No mérito, o ente apelante sustenta o descabimento de mandado de segurança por ausência de violação a direito líquido e certo, apontando que
“a pretendida Carta de Anuência já foi devidamente entregue ao impetrante, no entanto,
no tocante à Certidão de Localização
, houve impedimento para emissão de tal documento”.

Neste ponto, a irresignação prospera em parte.

A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o o inciso LXXVIII,
in verbis:

''a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

No caso, a apelada protocolizou pedido administrativo no órgão em 05/05/2015, aguardando desde então uma definição do processo administrativo.

Conquanto o apelante alegue a inexistência de direito líquido e certo, mostra-se acertado o raciocínio percorrido pelo juízo monocrático, ao dispor que a Administração Pública não fique inerte aos pedidos administrativos formulados, mas que observe os prazos fixados pela legislação.

Todavia, ressalto que, no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de modo que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo administrativo a fim de adotar conclusão diversa daquela à qual chegou a autoridade administrativa competente.

Assim, resta inviável a determinação no tocante à
Certidão de Localização,
diante da inexistência do título originário.

Conforme previsão do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança possui como pressupostos a existência de direito líquido e certo oponível, bem como a prática, por parte da autoridade coatora, de ato ilegal e abusivo, ofensivo a tal direito.

Assim não há previsão de fase instrutória no mandado de segurança, pois a prova documental deve ser trazida ao processo com a petição inicial ou com as informações da autoridade coatora.

Vejamos o disposto na Lei 12.016/2009:

"Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça."

"Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições."

"Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração."

O mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, para fins de segurança". (MEIRELLES, Hely Lopes et al. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência:

"[...] O procedimento do mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial sejam demonstrados de plano, por prova pré-constituída [...]". (STF, Primeira Turma, AgR em MS 28943/DF, relator Ministro Luiz Fux, DJe 3/10/2014). [sem negrito no original]

"AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

O mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido". (STF, Primeira Turma, AgR em MS 32680/DF, relatora Ministra Rosa Weber, DJe 6/10/2014). [sem negrito no original]

No caso, a apelada não logrou êxito em comprovar eventual direito líquido e certo à obtenção da Certidão de Localização e, por consequência, a respectiva averbação do georreferenciamento e memorial descritivo do imóvel rural descrito na matrícula no. 7.520 do CRI Sinop/MT.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar o
decisum
quanto à determinação de emissão e entrega do Mapa de Localização para abertura de nova matrícula no CRI de Nova Ubiratan/MT, bem como quanto à respectiva averbação do georreferenciamento e memorial descritivo do imóvel rural descrito na matrícula no 7.520 do CRI Sinop/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020